Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-54.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018741-54.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Social, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), SEBASTIAO LOPES DE ARRUDA - CPF: 141.782.901-00 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME Trata-se

de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, mantendo a determinação judicial de fornecimento dos medicamentos Eritropoetina e Azacitidina a paciente diagnosticado com síndrome mielodisplásica com blastos em transformação (CID D46).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se existe omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto à legitimidade passiva do Estado em face da existência de plano de saúde privado; (ii) verificar se há vício na decisão no tocante à análise da capacidade financeira do paciente; (iii) examinar se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda; e (iv) determinar se há defeito no julgado quanto à análise da comprovação de ineficácia dos tratamentos disponíveis no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração possuem finalidade específica de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O acórdão embargado enfrentou explicitamente a questão da legitimidade passiva do Estado.

3.

A decisão analisou a alegada capacidade financeira do embargado, consignando expressamente que o elevado custo mensal do tratamento (R$ 15.298,00) não encontra correspondência com os elementos constantes dos autos sobre sua situação econômica.

4.

O acórdão abordou detalhadamente a desnecessidade de inclusão da União no polo passivo.

5.

A alegação de ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS foi enfrentada no acórdão, que destacou o laudo médico e o parecer técnico do NAT confirmando a inexistência de alternativa terapêutica no SUS.

6.

Os argumentos trazidos pelo embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração não acolhidos.

1.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade as alegações que visam meramente rediscutir o mérito da decisão, revelando inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação do direito à saúde subsiste independentemente da existência de plano de saúde privado ou da classificação administrativa do medicamento nas listas oficiais do SUS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1015466-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, e manteve a decisão monocrática que determinou o fornecimento dos medicamentos Eritropoetina e Azacitidina a Sebastião Lopes de Arruda, paciente diagnosticado com síndrome mielodisplásica com blastos em transformação (CID D46).

Em suas razões recursais, o embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustenta que não foram devidamente enfrentados seus argumentos relativos à: (i) ilegitimidade passiva do Estado em razão do autor possuir plano de saúde privado; (ii) capacidade financeira do embargado para arcar com o custo do tratamento; (iii) necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal, em virtude do medicamento Eritropoetina pertencer ao grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e (iv) ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS em relação à Azacitidina.

Devidamente intimado, o embargado deixou de apresentar contrarrazões. (id. 291174970)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Os embargos de declaração são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Em análise, observo que os embargos de declaração não merecem acolhimento. Explico.

Conforme disposição expressa do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda corrigir erro material.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios elencados pelo dispositivo legal supracitado. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o julgamento da causa, apresentando fundamentação clara, coerente e suficiente para embasar a conclusão alcançada.

Em relação à alegada ilegitimidade passiva do Estado em razão do autor possuir plano de saúde privado, o acórdão foi categórico ao afirmar que o direito constitucional à saúde independe da existência de cobertura suplementar, sendo irrelevante para fins de legitimidade passiva do ente público a eventual existência de plano de saúde privado.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), fixou a tese de que "
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
", não estabelecendo qualquer exceção relacionada à existência de plano de saúde privado.

Quanto à suposta capacidade financeira do embargado, o acórdão expressamente também consignou que o elevado custo mensal do tratamento R$ 15.298,00 (quinze mil duzentos e noventa e oito reais) não encontra correspondência com os elementos constantes dos autos acerca da situação econômica do paciente, não sendo suficiente a mera titularidade de veículos ou imóveis para presumir capacidade financeira para o custeio continuado de medicamentos de alto valor.

No que concerne à alegação de necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, o acórdão abordou detalhadamente a questão, citando inclusive precedente específico da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no CC 182107/SC), que afirma expressamente não haver obrigatoriedade de integração da União no polo passivo de ações que postulam o fornecimento de medicamentos, mesmo quando não incorporados na RENAME, desde que registrados na ANVISA.

Por fim, quanto à suposta ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos disponibilizados pelo SUS em relação à Azacitidina, o acórdão destacou que o laudo médico comprovou a necessidade de utilização do medicamento em face da progressão da doença, esclarecendo não haver alternativa terapêutica similar disponível no SUS. Ademais, o parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) confirmou a existência de evidências científicas que respaldam seu uso, a urgência caracterizada e o potencial risco de vida do paciente.

Portanto, verifica-se que os argumentos do embargante não apontam efetivamente a existência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado, mas revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FIBROSE PULMONAR INTERSTICIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.
Embargos
de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o fornecimento do medicamento esilato de nintedanibe 150 mg, diante do diagnóstico de fibrose pulmonar intersticial associada à dermatopoliomiosite da parte agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de apreciar fundamentos relevantes suscitados pelo Estado de Mato Grosso; e (ii) verificar a existência de erro material na decisão colegiada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada enfrenta expressamente a questão da não incorporação do medicamento ao SUS, reconhecendo que foram atendidos os requisitos fixados pelo Tema 106 do STJ para autorizar o fornecimento judicial de medicamentos não padronizados: laudo médico detalhado, hipossuficiência do paciente e registro do medicamento na ANVISA.
4. O acórdão também reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à
saúde
, nos termos do Tema 793 do STF, justificando o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso em razão da organização sistêmica do SUS e da necessidade de resposta célere à gravidade do quadro clínico.
5. A ausência de referência expressa à presunção de legitimidade dos atos administrativos e aos pareceres da CONITEC não configura omissão, uma vez que esses aspectos foram considerados de forma implícita, diante do reconhecimento da possibilidade de superação da negativa administrativa quando preenchidos os requisitos legais.
6. O embargante busca, na realidade, a
rediscussão
do mérito da decisão, o que extrapola os limites dos
embargos
de declaração, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e do TJMT.
7. Não se verifica qualquer erro material ou omissão relevante que justifique o acolhimento dos
embargos
, pois a decisão foi clara e fundamentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos
de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A decisão que determina o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS não incorre em omissão quando fundamentada nos critérios do Tema 106 do STJ e na responsabilidade solidária dos entes federativos reconhecida pelo STF.
2. Não há vício de omissão quando a decisão judicial, embora contrária à pretensão da parte, enfrenta os fundamentos essenciais de forma expressa ou implícita.
3. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa ou à reapreciação de argumentos já enfrentados na decisão embargada.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1657156/RJ (Tema 106), rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018; STF, RE 855178/SE (Tema 793), rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 2500693/PR, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 03.06.2024; TJMT, EDcl 1028687-63.2020.8.11.0041, rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 09.04.2024.
(N.U 1015466-97.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Ainda que se admitisse, para argumentar, a existência de alguma omissão no julgado, esta não teria o condão de alterar o resultado, tendo em vista que todos os fundamentos que embasaram a decisão foram suficientemente expostos no acórdão embargado.

Diante do exposto, não acolho os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025